Tribunal: STF
Processo: AI 776184
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.01.2009.



    Incompleto o traslado de uma das peças obrigatórias para formação do instrumento, no caso, o inteiro teor do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (art. 544, § 1º, do CPC, Redação da Lei 10.352/2001). Precedentes.



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à falta de peças aptas a formação do instrumento, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.